Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-32.2020.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001727-32.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THOMAS JEFFERSON VIANA SIQUEIRA - CPF: 025.376.371-19 (APELANTE), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.728.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PEREIRA NETO - CPF: 352.594.001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001727-32.2020.8.11.0086

APELANTE: THOMAS JEFFERSON VIANA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE, EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição sob a alegação de que agiu sob coação moral irresistível. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância desfavorável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há comprovação de que o recorrente agiu sob coação moral irresistível, o que justificaria a absolvição; (ii) se há ilegalidade na primeira fase da dosimetria.

III.

Razões de decidir

A coação moral irresistível exige prova inequívoca de que a vontade do agente foi completamente anulada por grave ameaça, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que os réus agiram com unidade de desígnios e divisão clara de tarefas, descartando a tese defensiva

A fração de 1/8, calculada sobre o intervalo da pena, aplicada na dosimetria não apresenta ilegalidade, sendo critério aceito pelos Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivos e teses

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento: A
alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram que o réu participou voluntariamente do delito. Na primeira fase é
legítimo o acréscimo de 1/8 calculado sobre o intervalo da pena.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, art. 22 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021,
AgRg no AREsp n. 2.559.245/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024, HC n. 868.767/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024);
TJ/MT,
N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021,
N.U 0008282-40.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024, N.U 1000695-90.2020.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001727-32.2020.8.11.0086

APELANTE: THOMAS JEFFERSON VIANA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thomas Jefferson Viana Siqueira, contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Em suas razões, assevera que dever ser absolvido, “
uma vez que não restou seguramente comprovada a voluntariedade da conduta atribuída ao réu, devendo-se a dúvida solver-se em seu favor, com fulcro no art. 386, incisos VI e VII do CPP”
. Alternativamente, almeja a reforma da
“referida sentença condenatória, no sentido de aplicar-se na primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme parâmetros jurisprudenciais do STJ, a fim de que ocorra a diminuição da pena-base do apelante”

(Id.
250663764 - pág. 1-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
250663766 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
259400655 - pág. 11-4
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001727-32.2020.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Fabrício Pereira do Souza o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 12:30 horas, na Chácara Meu Paraíso, situada na Rodovia MT 249, KM 24, Zona Rural, neste município e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Fabricio Pereira de Souza e Thomas Jefferson Viana Siqueira, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) camionete S10, placa NDA 6873, de cor branca, 01 (uma) carteira masculina contendo documentos pessoais, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Carlos Pereira Neto.

Infere-se do caderno investigativo que a vítima Carlos Pereira Neto havia conhecido os denunciados Fabricio Pereira de Souza e Thomas Jefferson Viana Siqueira alguns dias antes da ocorrência dos fatos delituosos, na ocasião em que os dois increpados prestavam serviços de limpeza no quintal da residência de um amigo.

Comovido pelo fato de que os indiciados não conseguiam emprego por conta da atual pandemia, a vítima ofertou-lhes trabalho temporário, consistente na tarefa de capinar sua chácara, situada na zona rural da cidade, sendo aceito pelos increpados, que começaram a trabalhar e residir no local no dia 26/05/2020.

Depreende-se que, no dia dos fatos, os denunciados disseram ao ofendido que não iriam trabalhar, pois estavam com as mãos doloridas. Assim, a vítima preparou o almoço para todos e, quando se virou para se servir, foi surpreendido pelo indiciado Fabricio, que apontou uma arma de fogo do tipo revólver para a sua cabeça, anunciando o assalto.

Ato contínuo, o denunciado Thomas empurrou o ofendido para dentro de uma dispensa situada na área da residência, momento em que este se trancou dentro daquele cômodo e impediu que os increpados ali entrassem.

Extrai-se do autuado que os denunciados desligaram o telefone rural da chácara e em seguida evadiram-se do local, subtraindo a camionete S10, cor branca, placa NDA 6873, e, levando, ainda, a carteira da vítima, contendo documentos pessoais e R$ 300,00 (trezentos) reais em moeda corrente.

Ao ouvir o barulho do veículo se afastando, a vítima saiu da dispensa e, contando com o auxílio de uma funcionária da chácara que chegara ao local, seguiu até uma propriedade vizinha, de onde acionaram a polícia. Apurou-se que a camionete subtraída foi restituída à vítima, vez que havia sido abandona pelos indiciados às margens da rodovia.

Por fim, ressalta-se que a vítima apresentou fotografias dos denunciados Fabricio Pereira de Souza e Thomas Jefferson Viana Siqueira à autoridade policial, apontando-os como sendo os autores do roubo em questão.

[...]
(Id.
250663176 - pág. 1-3).

O feito foi desmembrado em relação a Fabricio, porque foragiu (Id.
250663708 - pág. 2 e 250663755 - pág. 3).

O pedido de absolvição, amparado na tese que de Thomas sofreu coação moral irresistível, não comporta acolhimento.

Como é cediço, a excludente incide quando o agente tem sua vontade suprimida pela ação de terceiro, que atua física ou moralmente o compelindo a cometer o delito.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que
“para a configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator. Por isso, costuma-se exigir a existência de três partes envolvidas: o coator, que faz a ameaça; o coato, que pratica a conduta injusta; a vítima, que sofre o dano
” (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 159 – e-book).

Cezar Roberto Bittencourt acrescenta que “
Ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena. Somente o mal efetivamente grave e iminente tem o condão de caracterizar a coação irresistível prevista pelo art. 22 do CP
” (Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 138).

Não caso
sub examine
, a participação de Thomas no assalto é inquestionável.

As provas produzidas, inclusive sua confissão judicial, espancam qualquer dúvida nesse sentido.

No entanto – ao reverso do que é alegado – os elementos de convicção angariado demonstram claramente que Thomas e Fabricio se uniram para subtrair o veículo.

Na fase inquisitorial, Carlos Pereira Neto explicou que contratou os réus para trabalharem em sua chácara e que eles se aproveitaram da relação de confiança estabelecida para cometer o crime, que foi descrito nos seguintes termos:

[...] Que na data de ontem (06.06.20), o declarante acordou por volta das 08h e os homens disseram que não iriam trabalhar, pois estavam com as mãos doendo; Que o declarante percebeu que dois estavam diferentes, o Fabricio estava bastante agitado e ambos estavam com jeito de ressaca, quando o declarante percebeu que haviam ingerido um litro de pinga; Que o declarante não viu em que momento eles adquiriram essa pinga; Que o declarante narra que a cozinheira desceu para o rio para pescar e ele quem fez o almoço; Que os dois homens ajudaram a fazer o almoço, cortando/lavando; Que o declarante colocou na mesa a comida, o Thomas se serviu e
quando o declarante se virou de costas para pegar seu prato para servir, o Fabricio apontou uma arma de fogo, aparentemente um revólver, na cabeça do declarante e disse: “isso é um assaltou
seu Carlinhos”;
Que o declarante não acreditou e o indagou: “isso é brincadeira rapaz, brincadeira besta”.
Que Fabricio disse: “Thomas, põe a mão dele para trás”; Que Thomas então levantou da mesa e colocou as mãos do declarante para trás; Que o declarante indagou Thomas, perguntando novamente se era brincadeira, sendo que Thomas respondeu: “não é brincadeira não seu Carlinhos”
;
Que então Thomas empurrou o declarante para dentro da despensa
, a qual fica localizada na área da casa
; Que dentro da despensa havia uma enxada e uma cavadeira, a qual o declarante utilizou para calçar a fechadura, de forma que impedisse que eles entrassem na despensa; Que a porta é forte, toda de madeira;
Que os homens tentaram entrar

e o declarante disse que não sairia dali;
Que os homens disseram que iriam levar a caminhonete
S10, de cor branca, placa NDA 6873, a carteira e o celular do declarante;
Que o declarante disse que podiam pegar tudo o que queriam e levassem, que não fossem até o rio fazer qualquer tipo de maldade com a cozinheira, que estava pescando [...]; Que quando o declarante escutou o barulho da caminhonete, saiu da despensa [...]; Que cerca de três horas depois do roubo, o seu irmão chegou na chácara o avisando que já haviam encontrado a caminhonete do declarante [...]; Que o declarante soube pelo policial militar que dentro do veiculo dele, que encontraram na MT 249, estava o documento pessoal de Thomas Jefferson [...]
(Id. 250663179 - pág. 3-5).

Na instrução processual, a vítima ratificou o depoimento anteriormente prestado.

Além disso, explicou para o Promotor de Justiça que o mais moreno – se referindo a Fabricio – portava a arma de fogo e estava bastante alterado, nervoso, enquanto o mais branquinho – Thomas – estava mais tranquilo e não deixou que fosse agredido.

Também foi contundente ao dizer que em nenhum momento ‘viu Fabricio apontando a arma para Thomas’ e que não se recordava de ele tê-lo ameaçado’ (Id. 250663759 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A inquirição do PM Wagner Costa e Silva corrobora a atuação conjunta dos réus na empreitada criminosa, inclusive demonstra que, após estourar o pneu da caminhonete subtraída na fuga, procuraram ajuda juntos,
verbis:

MP: Então, isso é sobre um roubo de uma caminhonete na zona rural aqui, e a vítima seria indicado como a pessoa de Carlos, você lembra essa ocorrência?

T: . Sim, senhor.

MP: Como foi esse caso?

T: [...] a gente
recebeu informações do roubo de uma camionete
nas proximidades da MT 249 [...], a gente deslocou, quando a gente estava retornando,
a gente já visualizou a caminhonete parada às margens da MT, parada e aproximamos, fizemos uma abordagem, vimos que os pneus estavam estourados
, fizemos uma varredura, encontramos uma mochila, com alguns pertences ali, vestes, essas coisas, e continuamos ali; como era próximo dos barraco dos sem-terra,
a gente fez uma varredura e logo se aproximou uma senhora lá, que falou que
teria dado carona para dois homens, duas pessoas do sexo masculino, dizendo que o carro era do pai deles
,
que tinha... inventou essa história e ela teria levado eles até a cidade de Nova Mutum; a gente perguntou para ela como que era as características [...],
e a senhora nos falou que tinha deixado esses essas duas pessoas com essas características próximo
[...], a gente deslocou até a Rodoviária de Nova Mutum, não tinha ninguém com as características, porém, a gente foi até o ponto de táxi, que é ao lado, lá
um dos taxista falou que teria levado duas pessoas lá, deixado eles próximo ao Posto 29
, que é às margens da perimetral [...]; a gente chegou lá e fazendo a varredura,
a gente localizou alguns objetos, a chave da caminhonete, identificou dois suspeitos
, que depois indagamos eles, eles falaram que tinham mais dois, perguntamos da arma, porque nós já ‘sabia’ que o roubo... eles teriam utilizado uma arma de fogo, perguntamos da arma, fizemos a varredura no perímetro ali no local, mas não localizamos, aí diante disso aí, a gente pegou foi para a delegacia, confeccionou o boletim de ocorrência.

MP: Entendi esses dois suspeitos que foram conduzidos, a senhora que deu a carona ou a vítima chegou a reconhecer para vocês ali?

T: [...] ele contou para a gente que eram ‘colaborador’ dele lá da chácara, né?

MP: Sim, entendi, lembra se conversou com algum dos dois, conversaram, falaram algo sobre o roubo?

T: Eles falaram que praticaram o roubo lá
,
mas tinha mais dois comparsas junto que fugiram, que a gente ficou procurando, procurando, mas não, acabamos não localizando.

[...]

Defesa: Eu queria ver com o senhor o seguinte, porque são dois acusados, o Fabrício e o Thomas, acho que o senhor não vai se lembrar, mas o Fabrício é um que estava com a camisa do Flamengo, até a própria vítima, o senhor Carlinhos Carlos, não traz algo assim, com certeza de que o Thomas teria aderido a conduta do outro, então por isso seria muito importante o senhor lembrar exatamente do que o Thomas teria falado para o senhor, porque na delegacia ele fala que não sabia do roubo, que não aderiu essa conduta, enfim, o que os dois falaram para o senhor, o senhor conversou com o Fabrício também, conversou com Thomas, porque faz bastante tempo, então, acredito que é difícil de lembrar, né?

T: Doutora, conversar eu afirmo com certeza para a senhora que no ato da abordagem, por eu ser o mais antigo, eu conversei, dialoguei com eles, e naquele momento, sim, o teor da conversa certinho, como que foi, eu não consigo expressar para a senhora, mas eu afirmo que eles praticaram o roubo, que eles estavam lá no local do fato e mais dois comparsas deles teriam fugido com a arma de fogo, isso aí eu afirmo pra senhora
.

Defesa: Não, tranquilo até também está claro que os dois estavam lá no local, mas o senhor não lembra o que foi conversando nesse momento?

T: Eu conversei com a vítima e ela relatou que eles eram pedintes, ou moradores de rua, que ele proporcionou a oportunidade de emprego para eles na chácara dele, ele voltando da cidade, foi fazer comprar lá, ele falou que trouxe eles para a cidade, eles pararam nas proximidades do bairro da Proab, onde eles desceram, acho que compraram bebida ou droga, ele fala, a vítima relatou para gente, e voltaram lá
e praticaram o roubo os dois
,
tanto é que ele fala que falaram lá “se calma”, não era para ele reagir, que era que de fato era um roubo
, a vítima fala que ele poderia estar brincando, mas é roubo mesmo, tanto é que levaram o roubo, levaram a caminhonete,, e fugiram do local.

[...]

Juíza: Em algum momento um deles chega a dizer: “oh, fui forçado, esse cara está me ameaçando”, qualquer coisa nesse sentido?

T: Não senhora
.

Juíza: Quando o senhor encontra eles, estavam juntos onde [...]?

T: Eles estavam no pátio atrás do Posto 29, ali no Perimetral da Samambaia, lá no fundo do posto, onde tinha um local, assim, onde fica a pessoa lá, bebendo, pedintes dorme lá.

Juíza: Tinha mais gente ali naquele local?

T: Não naquele momento lá.... durante o dia tinha bastante pessoas circulando.

Juíza: Na hora que vocês chegaram?

T: Acredito que só tinha os dois lá, não me recordo precisamente.

Juíza: O senhor lembra o que estavam fazendo?

T: Eles estavam ali deitados lá, bem tranquilo ali naquele local lá, estavam tipo, tinha um mais branco que estava assim na direita e outro estava mais para lá assim, os dois bem próximos mesmo.

Juíza: O senhor recorda quanto tempo entre o momento que a vítima falou que foi roubada, tal, até vocês encontrarem eles?

T: Oh, foi... nós chegamos ali próximo do almoço, aí a gente ficou diligenciando ali até depois do almoço assim, que a gente foi ali...

Juíza: Algumas horas então?

T: É. [...]
(Id. 250663759 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato de Dailson Dieglis Ribolli foi no mesmo sentido (Id. 250663759 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Lucilene Suriano de Souza confirmou que deu carona para os réus até a cidade, porque o pneu da caminhonete em que estavam estourou. Além disso, assegurou que existia nenhum tipo de desentendimento ou animosidade entre eles:

MP: [...] a gente está apurando nessa ação penal um crime de roubo, que o senhor Carlos foi vítima em 2020, levaram a caminhonete dele, a senhora tem conhecimento dessa situação?

T: Sim, eu me lembro do caso.

MP:
Pelo que consta aqui, a senhora chegou a dar uma carona para o pessoal [...], queria que a senhora nos contasse os detalhes, como que foi essa situação, o que a senhora se recorda?

T: Então... a gente tem uns barracos lá do sem-terra, na BR lá.

MP: É perto da chácara dele, do Carlos?

T: Não, é bem para cá.

MP: Entendi.

T: Eu nem sei onde é a chácara dele.

MP: Entendi.

T: Aí a gente fica naqueles barracos lá, que a gente tá guardando uma terra, eu nem sou inscrita lá, meu ex-marido que era [...], a gente estava lá no barraco para fazer almoço, que final de semana a gente sempre vai lá,
aí bateram lá na porta que estava com o pneu da caminhonete estourado, meu marido foi socorrer
, ajudar, tentar ajudar, mas não conseguimos, porque a gente não tinha chave para arrumar.

MP: Mas deixa eu interromper, desculpa, a caminhonete, a senhora chegou a ver?

T: Sim.

MP: Parou ali na frente do assentamento?

T: Parou em frente ao nosso barraco, a caminhonete com o pneu estourado.

MP: Entendi, e eram duas pessoas que desceram?

T: Dois rapazes que estavam na caminhonete
.

MP: E eles falaram o quê, só pediram ajuda para consertar o pneu?

T:Eles falaram que a caminhonete era do pai deles e que eles não estavam conseguindo trocar o pneu, que o pneu... não conseguiram a chave, meu

esposo ainda foi lá dentro da caminhonete, ajudou eles, tinha uma arma dentro da caminhonete também
,
ele pegou a arma, guardou, não vi onde também, mas ele pegou a arma e guardou, um dos rapazes, eu não sei qual deles,
aí, a gente falou: “não deixa a caminhonete na beira da estrada, não que é perigoso, lá passa muita carreta”, aí eles trouxeram a caminhonete e colocaram no barracão de reunião, que é onde a gente se reúne lá nos fins de semana, aí nós voltamos para o nosso barraco,
aí passou uns minutos, eles foram lá pedindo se a gente não podia trazer eles para a cidade,
aí eu falei: “ah, não, nós acabamos de chegar, eu tenho problema nas colunas, nas pernas, eu usava duas muletas”, “pelo amor de Deus, a gente não tem como ir, a gente precisa arrumar esse carro”, aí meu marido falou: “ah, vamos lá” [...], falei: “não, beleza”,
colocamos eles dentro do carro e trouxemos,

ele colocou R$ 50,00 (cinquenta reais) de combustível no carro em um posto de gasolina e pediu para parar numa borracharia,
que eu não me lembro que borracharia que era, aí parou num posto de gasolina, colocou uns R$ 50,00 (cinquenta reais) de combustível no carro
e pediu para deixar eles ali em frente à rodoviária, num ponto de táxi ali [...],
ele falou: “tem um hotelzinho que a gente fica aqui perto, então você pode deixar a gente aqui”,
eu deixei eles ali em frente.

MP: E a caminhonete ficou lá no assentamento?

T: A caminhonete tinha ficado lá no assentamento
, aí nós só deixamos eles ali e voltamos para o assentamento; aí quando nós chegamos lá já estava o pessoal da polícia, estava todo mundo preocupado, porque eles podiam ter nos sequestrado e aí as pessoas estavam preocupada, aí nós chegamos, fiquei até meio zonza quando eu cheguei, porque eu já vi tudo aquilo, né?, alvoroço,
aí chamaram a gente lá para conversar com a polícia, nós fomos, eu falei onde havia deixado eles, aí depois nós ficamos sabendo que eles tinham sido presos, acho que não encontraram ali, mas conseguiram ainda prender.

MP: Quando a senhoras e seu marido na época foram dar carona para eles até a cidade, é o seu atual, né?

T: Hunrum.

MP: A senhora viu se eles pegaram a arma da caminhonete e levaram para eles?

T: Sim, a arma... meu esposo ainda pegou a arma e entregou na mão deles.

MP: E a senhora sabe qual era o tipo de arma, se era curta, longa?

T: Diz que era um trinta e oito, mas eu não entendo de arma não.

[...]

MP: Aí seu marido pegou e entregou para eles?

T: Sim.

MP: Não ficou na caminhonete essa arma?

T: Não senhor, só se eles colocaram na caminhonete depois, porque assim, quando ele entrou para mexer, tentar encontrar a chave para trocar o pneu, porque a pessoa pede ajuda, você vai tentar ajudar, né?

MP: Sim.

T: Aí quando ele foi mexer para pegar a chave para trocar o pneu, ele viu a arma, aí ele falou que ele... eu não sei, eu não entendo nada de arma, ele pegou a arma e entregou para eles e falou: “olha, não deixa isso aqui desse jeito não, que é perigoso”, aí ele pegou e falou; ‘tá’ e guardou,
nós entramos para o barraco e eles entraram, ainda empurraram, ainda veio mais gente lá ajudar empurrar a caminhonete até deixar mais adiante, eu não vi que eles fizeram com a arma.

MP: Entendi, nesse trajeto lá do assentamento até a cidade, o tempo que eles ficarem com a senhora e seu marido, você não sofreu nenhum tipo de ameaça por eles?

T: Não, só teve um que falou assim; ‘ah, esse carro aqui”, na época meu carro ainda estava bom, mas agora não, quatro anos, né?, “esse carro aqui é bom, tem banco de couro, ar-condicionado, o que você acha”?

MP: Falou para quem?

T: Um falou para o outro.

MP: Ah, entendi.

T: Aí o outro falou: “rapaz, tem gente boa ainda nesse mundo, essa mulher, olha só, com duas muletas, tá dando carona para nós”, quando ele falou assim, eu olhei para o meu marido, que era meu namorado na época, eu fiquei gelada, né?, aí eu fiquei com medo [...], graças a Deus não era, quando nós chegamos na cidade, que eles deixaram a gente ileso, eu falei: “graças a Deus não era bandido”, aí quando nós chegamos lá, era.

MP: Descobriu que era bandido?

T: Descobriu que era bandido.

[...]

Juíza: Em algum momento a senhora percebeu algum deles intimidado pelo outro, com medo do outro, ou parecia que eles estavam os dois?

T: Parecia que um mandava e que o outro obedecia.

Juíza: Mas ele parecia estar com medo?

T: Não.

Juíza: Ou parecia que era um mais líder do que o outro, porém os dois juntos, algum tipo de ameaça, tentativa de alguém, de algum deles chamar vocês de canto para explicar alguma situação, qualquer coisa assim?

T:

Não, porque assim, na realidade eu praticamente nem tive contato com eles, eu simplesmente entrei no carro, dirigindo o carro, porque o carro era meu, né?, eles entraram...

Juíza: Não parecia ter medo do outro?

T: Não que eu me recordo... a única coisa que eu, assim, ouvi eles falando mesmo foi isso, e um falava: “ah, meu pai”, só falava do pai, mas também não sei quem falava, “ah, o carro era do meu pai, porque o meu pai é isso, porque o meu pai é aquilo”, e o outro se comportava como se fosse empregado, entendeu?, mais subordinado
.

Juíza: Mas o líder perguntava para o outro ainda, “o que é que você acha”, e a hora que ele fala que o carro?

T: Aí ele falou que tem gente boa
.

Juíza: Aí o outro não faz nada.

T: Não.
[...]
(Id. 250663759 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto Fabricio, aparentemente, tenha assumido a função de liderança durante o assalto, restou provado que os réus agiram com unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas, que é típica da coautoria.

Não se pode olvidar que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Cesar Roberto Bittencourt, Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

De toda sorte, “
A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade” [...]
(TJ/MT, N.U 1002751-11.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Assim, inexistindo provas de que Thomas foi obrigado por Fabricio a participar do assalto, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Para a caracterização da causa excludente de culpabilidade da coação moral irresistível faz-se necessário comprovação da inexigibilidade de conduta diversa do apelante, nos termos do art. 156 do CPP. As condutas do apelante foram contrárias a tese exculpante alegada, uma vez que prestou auxílio material [seu caminhão foi usado no crime] e persistiu nos atos executórios, contribuindo durante a ação criminosa ao colocar os bens subtraídos no caminhão, assim como fez parte da divisão dos objetos. Após o roubo, o apelante nem sequer procurou à Polícia para informar sobre o ato criminoso que teria sido coagido a praticar, ao revés, permaneceu com parte dos bens, apreendidos em sua posse, situação em que inverte-se o ônus probatório. As provas produzidas são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no roubo, notadamente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima e pela confissão parcial do apelante. [...]
(TJ/MT, N.U 0008282-40.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

[...] A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Aliás, se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado e, não se desincumbindo da obrigação, impossível validar a tese sustentada. [...]
(TJ/MT, N.U 1000695-90.2020.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

O pedido de revisão da dosimetria tampouco pode ser acolhido.

A jurisprudência do Superior Tribunal é firme no sentido de que
“[...]
não
há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)” [...]
(AgRg no AREsp n. 2.559.245/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024.)

Destarte, não há ilegalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena, por circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido:

[...] A utilização da fração de 1/6 ou 1/8, por si só, não revela ilegalidade ou desproporcionalidade. [...]
(STJ, HC n. 868.767/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 11/12/2024).

[...] Aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025